Tribunal: CARF
Processo: 10972.720001/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.720001/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.337 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
EDMUR ANTONIO RIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
A diferença entre o valor da alienação e o da aquisição do imóvel rural,
consoante o valor da terra nua, considera-se ganho de capital, sujeito a
incidência do imposto de renda. A fiscalização ao identificar a diferença deve
efetuar o lançamento, cabendo ao contribuinte provar a inexistência do fato
gerador, o não ocorreu no presente caso.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.720001/2013-63
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720001/2013-63

Relatório
Tratou-se de Auto de Infração de fls. 02/07, com ciência do sujeito passivo em
26/12/2012 (AR às fls. 93), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF. Motivou o
lançamento de ofício a constatação pela Fiscalização de omissão de ganhos de capital obtidos na
alienação de bens em 16/03/2010.
O Relatório de Ação Fiscal de fls. 08/13 detalha que o Contribuinte Recorrente e
seu cônjuge venderam para a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM, em
16/03/2010, imóvel rural denominado Fazenda JR, dividido em duas partes, apurando a menor os
ganhos de capital das transações, pois utilizou como valores de venda os efetivos valores das
operações, porém para determinar os custos de aquisição utilizou as informações dos
Documentos de Informação e Apuração do ITR - DIAT retificados para considerar os valores de
mercado dos imóveis.
Prossegue a autoridade lançadora informando que o interessado, ao valer-se de
dois critérios distintos para apurar o ganho de capital, o fez de maneira incompatível com o
estabelecido na legislação vigente, que determina a utilização dos valores reais de transação
(escrituras de compra e venda), pois os imóveis foram adquiridos pelo contribuinte após a
entrega do DIAT de 2009 (ano de aquisição) e alienado antes da apresentação do DIAT de 2010
(ano de alienação), lançando a diferença e constituindo o presente crédito.
O autuado apresentou impugnação em 12/01/2013 (fls. 96/107), acompanhada dos
documentos de fls. 108/146, demonstrando ter efetuado os cálculos dos ganhos de capital e
recolhido os impostos correspondentes de acordo com a legislação da época.
Em julgamento pela DRJ, esta manteve o lançamento e julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL.
Na apuração de ganhos de capital na alienação de imóveis rurais adquiridos antes de
01/01/97 a apuração deve ser realizada conforme os valores reais de aquisição e
alienação, e não pelos valores declarados nas respectivas DITR.
Caso o imóvel rural tenho sido adquirido a partir de 01/01/97, após a entrega do Diat ou
aliená-lo antes da sua entrega, o contribuinte deve proceder ao cálculo do ganho de
capital com base nos valores reais das transações de compra e de alienação do imóvel.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. JUROS DE MORA.
A aplicação da multa proporcional e dos juros de mora, com base na taxa Selic, revela a
plena obediência da autoridade lançadora à legislação tributária vigente, uma vez que
realizada a exação dentro do princípio da legalidade que rege a atividade do lançamento.
A multa estabelecida pelo caput do art. 61 da Lei no 9.430/1996 (multa de mora, no
percentual de 20%) é aplicada nos casos de imposto declarado espontaneamente e não
pago ou pago fora do prazo legal de recolhimento, e não nos lançamentos de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado, o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 163-176) e protestou
pela reforma da r. decisão.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720001/2013-63

Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 163-176) tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Do Ganho de Capital na Alienação de Imóvel
Para o presente caso, destaco, quanto à apuração do Ganho de Capital de imóveis
rurais, o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 136 e § único, dispõem:
Art. 136. Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir do dia 1o de janeiro de 1997,
para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição e valor da
venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua – VTN, constante do Documento de
Informação e Apuração do ITR – DIAT, observado o disposto no art. 14 da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo de
aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no art. 9o do art.
128 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19, parágrafo único).

Por sua vez, a Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), por sua vez, em seu artigo 14, estabelece:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.

Por seu turno, a Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, acerca
da apuração do ganho de capital de imóveis rurais, prevê:
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo de
aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele incluído o da
respectiva mata nativa, não computados os custos das benfeitorias (construções,
instalações e melhoramentos), das culturas permanentes e temporárias, das árvores e
florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou melhoradas.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720001/2013-63

§ 2o Os custos a que se refere o § 1o, quando não tiverem sido deduzidos como despesa
de custeio, na apuração do resultado da atividade rural, podem ser computados para
efeito de apuração de ganho de capital.

Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo de
aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de Informação e
Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição,
observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei no 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua entrega,
não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de alienação de mesmo
valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição ou de
alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação o valor
constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se também no caso de contribuinte sujeito à apresentação
apenas do Documento de Informação e Atualização Cadastral (Diac).

Assim, tem-se dos dispositivos transcritos que o Valor da Terra Nua – VTN, para
fins de apuração do Ganho de Capital, é declarado pelo contribuinte. No caso presente, porém,
foi considerado imprestável à apuração do ganho de capital.
Aqui, como exposto no relatório, o Contribuinte Recorrente e seu cônjuge
venderam para a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM, em 16/03/2010,
imóvel rural denominado Fazenda JR, dividido em duas partes, apurando a menor os ganhos de
capital das transações, pois utilizou como valores de venda os efetivos valores das operações,
porém para determinar os custos de aquisição utilizou as informações dos Documentos de
Informação e Apuração do ITR - DIAT retificados para considerar os valores de mercado dos
imóveis. Quanto a isso, assim entendeu a DRJ:
A Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14, previu a prerrogativa de a Receita Federal,
considerando informações sobre preços de terras, adotar os valores constantes de
sistemas a ser por ela instituído. Por essa razão, editou a Instrução Normativa no 84, de
2001, onde estabeleceu que nos casos de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem
como de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
fossem considerados os valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e
alienação dos imóveis.
Consoante art. 6o das Instruções Normativas 959, de 23 de julho de 2009 e 1058, de 26
de julho de 2010, a declaração do ITR devia ser apresentada nos seguintes prazos: em
2009 no período de 10 de agosto a 30 de setembro de 2009 e, em 2010 no período de 1°
de setembro a 30 de setembro de 2010.
Em relação ao imóvel rural denominado Fazenda J. R., destaque-se que foi adquirido
em duas partes distintas.
Quanto à área de 717,08, cadastrada sob o NIRF n° 3.911.585-2, observe-se de início
que, em 2009 (ano de aquisição do imóvel rural pelo autuado), o DIAT foi
originalmente apresentado por Geni Zema Rios, CPF 787.549.096-00, em 29/09/2009,
ou seja, antes da aquisição do imóvel pelo interessado, a qual ocorreu em 30/12/2009,
em virtude de doação do espólio da antiga proprietária. Ressalte-se que independe
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720001/2013-63

considerar a data da escritura pública de doação (30/12/2009) ou a data de seu registro
(11/03/2010), pois ambas são posteriores à data de apresentação do DIAT.
Vale observar que, em 13/03/2010, após o contribuinte ter adquirido a terra do espólio
de Geni e apenas três dias antes de ser lavrada a escritura de alienação para a empresa
CBMM, foi apresentado DIAT retificador para o ano de 2009, também em nome da
antiga proprietária Geni Zema Rios, com aumento do valor da terra nua em 85,50%.
Este valor drasticamente aumentado foi utilizado pelo contribuinte como custo de
aquisição do imóvel, quando da apuração do ganho de capital por ele procedida.
Já para 2010, ano de alienação do imóvel, o DIAT foi apresentado pela então
proprietária CBMM em 29/09/2010, ou seja, seis meses após a empresa ter adquirido o
imóvel.
Quando da apuração do ganho de capital efetuada pelo contribuinte, este utilizou como
valor de venda o efetivo valor da transação, constante da escritura. Porém, para
determinar o custo de aquisição, utilizou as informações do DIAT retificado. Ou seja, o
contribuinte valeu-se de dois critérios distintos para apurar o ganho de capital do imóvel
rural, agindo, desta forma, de maneira incompatível com o determinado na legislação
vigente, conforme se depreende do art. 19 da Lei n° 9.393/1996, regulamentado pela IN
SRF 84/2001, especificamente em seu art.10, acima transcrito.
Ademais, nos termos do §2° do art. 10 da citada IN, o ganho de capital na alienação
deste imóvel rural deve ser apurado pelos valores reais de transação (escrituras de
compra e venda), pois o imóvel foi adquirido pelo contribuinte após a entrega do DIAT
de 2009 (ano de aquisição) e alienado antes da apresentação do DIAT de 2010 (ano de
alienação).
(grifos originais)

Neste contexto, considerando que as razões trazidas no recurso voluntário são
iguais, ipsis litteris àquelas que constam da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões
alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com aquelas perfilhadas
por este relator, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa e/ou novos documentos
perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante
transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela toma-se conhecimento.
Quanto à apuração do Ganho de Capital de imóveis rurais, o RIR/1999, em seu art. 136
e parágrafo único, dispõem:
Art. 136. Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir do dia 1o de
janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital, considera-se
custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra
Nua – VTN, constante do Documento de Informação e Apuração do ITR –
DIAT, observado o disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de
sua alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a
imóvel rural adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo,
será considerado custo de aquisição o valor constante da escritura
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720001/2013-63

pública, observado o disposto no art. 9o do art. 128 (Lei no 9.393, de
1996, art. 19, parágrafo único).

A Lei 9.393, de 1996, por sua vez, em seu art. 14, estabelece:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação
e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.

Por seu turno, a Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, acerca da
apuração do ganho de capital de imóveis rurais, prescreve:
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado
custo de aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele
incluído o da respectiva mata nativa, não computados os custos das
benfeitorias (construções, instalações e melhoramentos), das culturas
permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das
pastagens cultivadas ou melhoradas.
§ 2o Os custos a que se refere o § 1o, quando não tiverem sido deduzidos
como despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade rural,
podem ser computados para efeito de apuração de ganho de capital.

Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997,
considera-se custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo
alienante, no Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição, observado o
disposto nos arts. 8o e 14 da Lei no 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é
igual à diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano,
após sua entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de
aquisição e de alienação de mesmo valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de
aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como
valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de
aquisição e de alienação.
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se também no caso de contribuinte sujeito
à apresentação apenas do Documento de Informação e Atualização
Cadastral (Diac).

Depreende-se dos dispositivos transcritos que o Valor da Terra Nua – VTN, para fins de
apuração do Ganho de Capital, é declarado pelo contribuinte. No caso presente, porém,
tal valor deve ser considerado imprestável à apuração do ganho de capital.
A Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14, previu a prerrogativa de a Receita Federal,
considerando informações sobre preços de terras, adotar os valores constantes de
sistemas a ser por ela instituído. Por essa razão, editou a Instrução Normativa no 84, de
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720001/2013-63

2001, onde estabeleceu que nos casos de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem
como de subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
fossem considerados os valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e
alienação dos imóveis.
Consoante art. 6o das Instruções Normativas 959, de 23 de julho de 2009 e 1058, de 26
de julho de 2010, a declaração do ITR devia ser apresentada nos seguintes prazos: em
2009 no período de 10 de agosto a 30 de setembro de 2009 e, em 2010 no período de 1°
de setembro a 30 de setembro de 2010.
Em relação ao imóvel rural denominado Fazenda J. R., destaque-se que foi adquirido
em duas partes distintas.
Quanto à área de 717,08, cadastrada sob o NIRF n° 3.911.585-2, observe-se de início
que, em 2009 (ano de aquisição do imóvel rural pelo autuado), o DIAT foi
originalmente apresentado por Geni Zema Rios, CPF 787.549.096-00, em 29/09/2009,
ou seja, antes da aquisição do imóvel pelo interessado, a qual ocorreu em 30/12/2009,
em virtude de doação do espólio da antiga proprietária. Ressalte-se que independe
considerar a data da escritura pública de doação (30/12/2009) ou a data de seu registro
(11/03/2010), pois ambas são posteriores à data de apresentação do DIAT.
Vale observar que, em 13/03/2010, após o contribuinte ter adquirido a terra do espólio
de Geni e apenas três dias antes de ser lavrada a escritura de alienação para a empresa
CBMM, foi apresentado DIAT retificador para o ano de 2009, também em nome da
antiga proprietária Geni Zema Rios, com aumento do valor da terra nua em 85,50%.
Este valor drasticamente aumentado foi utilizado pelo contribuinte como custo de
aquisição do imóvel, quando da apuração do ganho de capital por ele procedida.
Já para 2010, ano de alienação do imóvel, o DIAT foi apresentado pela então
proprietária CBMM em 29/09/2010, ou seja, seis meses após a empresa ter adquirido o
imóvel.
Quando da apuração do ganho de capital efetuada pelo contribuinte, este utilizou como
valor de venda o efetivo valor da transação, constante da escritura. Porém, para
determinar o custo de aquisição, utilizou as informações do DIAT retificado. Ou seja, o
contribuinte valeu-se de dois critérios distintos para apurar o ganho de capital do imóvel
rural, agindo, desta forma, de maneira incompatível com o determinado na legislação
vigente, conforme se depreende do art. 19 da Lei n° 9.393/1996, regulamentado pela IN
SRF 84/2001, especificamente em seu art.10, acima transcrito.
Ademais, nos termos do §2° do art. 10 da citada IN, o ganho de capital na alienação
deste imóvel rural deve ser apurado pelos valores reais de transação (escrituras de
compra e venda), pois o imóvel foi adquirido pelo contribuinte após a entrega do DIAT
de 2009 (ano de aquisição) e alienado antes da apresentação do DIAT de 2010 (ano de
alienação).
Tal entendimento também pode ser extraído da pergunta 593 do "Perguntas e Respostas
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2010" (equivalente à pergunta 590 do
"Perguntas e Respostas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2009"), transcrita a
seguir:
593- Como apurar o ganho de capital se o contribuinte adquirir um
imóvel rural, a partir de 01/01/1997, após a entrega do Diat ou aliená-lo
antes da sua entrega ou, em qualquer caso, onde não se possa apurar o
VTN de compra ou de venda, ou ambos?
O contribuinte deve proceder ao cálculo do ganho de capital com base
nos valores reais das transações de compra e de alienação do imóvel.

Para a área de 208,12 ha, deve-se considerar que esta propriedade foi adquirida pelo
autuado em 03/12/1992, quando ele, em conjunto com terceiros, comprou a área total do
imóvel (843,6400 ha) pelo valor de CR$ 4.455.871.459,74. Em 1997, mediante decisão
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720001/2013-63

judicial, ocorreu tão somente a divisão da área total, cabendo ao contribuinte a fração de
208,12 ha, cadastrada sob o NIRF n° 5.166.513-1.
Tendo em vista a data de aquisição do imóvel, aplicam-se as regras para apuração de
ganho de capital vigentes antes da edição da Lei n° 9.393/1996. Assim, o custo de
aquisição e o valor de alienação são os efetivos valores de transação (valor de escritura),
sendo o custo de aquisição corrigido até 31/12/1995, nos termos do art. 7o da IN SRF
84/2001. Este custo de aquisição corrigido, no valor de R$ 163.988,56 está informado
nas Declarações de Bens do contribuinte relativas aos anos-calendário de 2009 e 2010.
Assim, não há reparo a ser efetuado no lançamento em relação ao custo de aquisição e
valor de alienação dos imóveis objetos do presente lançamento.
O contribuinte solicita ainda, no final de sua impugnação, o cancelamento da multa de
ofício e dos juros de mora Selic.
Observe-se a esse respeito que a aplicação das multas no lançamento de ofício está
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, cuja redação atual, dada pela Lei n° 11.488,
de 2007, é:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §
1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
II - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.

Uma vez positivada a norma, caberá à autoridade administrativa, por agir
vinculadamente, apenas zelar pelo seu estrito cumprimento, sem manifestar-se sobre
aspectos de sua constitucionalidade ou ilegalidade. Presume-se, então, que a multa
prevista no art. 44, I da Lei n° 9.430, de 1996, esteja revestida de legalidade, não
havendo motivação para o seu cancelamento ou redução.
Quanto à contestação feita pelo impugnante sobre a multa de ofício aplicada, querendo
que seja aplicada a multa moratória, esta não tem razão de ser. A aplicação de
penalidades não se encontra sob a discricionariedade das autoridades tributárias.
A multa estabelecida pelo caput do art. 61 da Lei no 9.430/1996 (multa de mora, no
percentual de 20%) é aplicada nos casos de imposto declarado espontaneamente e não
pago ou pago fora do prazo legal de recolhimento. Nas exigências decorrentes de
procedimentos fiscais as penalidades a serem aplicadas são aquelas previstas no citado
art. 44 da mesma Lei no 9.430/1996.
Quanto à cobrança de juros de mora com base na taxa Selic, deve-se observar a norma
do CTN a respeito, contida no seu art. 161:
Art.161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.337 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720001/2013-63

da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer
medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.

Claramente, o CTN, art. 161, § 1o, acima transcrito, estatui que os juros incidem a partir
do vencimento do tributo e que a lei, no caso ordinária, pode dispor de modo diverso,
adotando outro percentual a título de juros de mora, sendo de se aplicar, na falta dessa, o
percentual de 1% (um por cento) ao mês.
A cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumuladas
mensalmente, foi fixada pelo art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e,
portanto, sua cobrança é legal.
Também, não há inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal contra
a cobrança de juros moratórios com utilização da taxa Selic. Sendo assim, as normas
que amparam sua cobrança continuam válidas não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las, pois, repise-se, o lançamento é uma atividade
vinculada, consoante o art. 142 do CTN.
Ademais, ratifica-se que não compete à autoridade administrativa apreciar a argüição e
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário pela Constituição Federal, art. 102.
É cediço que, em época de crise ou mesmo fora dela, no mercado de dinheiro, busca-se
o capital onde for mais barato. Portanto, em matéria tributária, a exigência dos juros de
mora com base em taxas flutuantes aos níveis de mercado, além de não encontrar
nenhum óbice de natureza constitucional, atua como fator dissuasório da inadimplência
fiscal ao impedir que o particular, como meio de fugir das taxas de mercado, utilize o
expediente de atrasar o adimplemento de suas obrigações tributárias e, por conseguinte,
de locupletar-se à custa do Erário.
Assim, a exigência de juros de mora com base na taxa Selic significa apenas uma
adequação destes juros aos valores de mercado, não sendo possível acolher a pretensão
do interessado em vê-la excluída, por absoluta falta de amparo legal, não se aplicando,
ao caso, o disposto no CTN, art. 100.
Logo, não há como dar guarida às pretensões do impugnante, devendo ser mantida a
exigência de juros de mora com a utilização da taxa Selic tal como foi constituída.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção integral do crédito
tributário constituído.
(destaques originais)

Conclusão
Ante o exposto, concluo e voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital